Tribunal: STF
Processo: ARE 1548491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. TITULAÇÃO ACADÊMICA. POSSE EM NÍVEL IV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que, em mandado de segurança, determinou o reposicionamento funcional da impetrante no Nível IV, Grau A, da Carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, com efeitos desde a data de sua posse, em razão de sua titulação acadêmica (Mestrado em Ciência da Saúde). O apelante suscita preliminar de prescrição quinquenal e ausência de dialeticidade recursal, além de argumentar que cabe exclusivamente ao Poder Público a avaliação dos requisitos para reposicionamento, nos termos do IRDR 1.0000.16.049047-0/001.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do apelante ofende o princípio da dialeticidade; (ii) determinar se houve prescrição quinquenal da pretensão de reposicionamento funcional da impetrante; e (iii) analisar o direito da impetrante ao reposicionamento no Nível IV da carreira desde a posse, em razão de sua titulação acadêmica de pós-graduação stricto sensu.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A falta de dialeticidade não se configura quando o apelante ataca suficientemente os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, III, do CPC. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.



    4. A prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, regulada pelo art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, não atinge o fundo de direito quando a pretensão envolve o reconhecimento de uma situação jurídica fundamental do servidor, sendo aplicável apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação, conforme Súmula 85 do STJ. Rejeitada a prejudicial de prescrição.



    5. O art. 11 da Lei Estadual nº 15.462/2005 prevê que servidores com titulação de pós-graduação stricto sensu fazem jus ao posicionamento no Nível IV da carreira, desde a data da posse, independentemente de exigência editalícia mínima para o cargo. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003 do TJMG confirma que servidores com títulos compatíveis desde a investidura têm direito ao reposicionamento retroativo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. O servidor que detém título de pós-graduação stricto sensu no momento da posse em carreira regida pela Lei Estadual nº 15.462/2005 faz jus ao reposicionamento no Nível IV, com efeitos retroativos à data de ingresso.



    2. Em ações contra a Fazenda Pública que envolvam situações jurídicas fundamentais de servidores, a prescrição quinquenal limita-se às parcelas anteriores ao quinquênio da ação, sem atingir o fundo de direito.



    Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 15.462/2005, arts. 1º, V, 10 e 11; CPC, art. 1.010, III e art. 932, III; Lei nº 12.016/09, art. 14, §1º e §4º; Súmulas 85 do STJ e 269 e 271 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: TJMG, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 08/01/2016; TJMG, IRDR nº 1.0000.16.024983-5/003, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 06/11/2019; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.239301-1/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 28/08/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente